Tribunal: TJMT
Processo: 1018423-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018423-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO - CPF: 710.421.651-06 (AGRAVANTE), THIAGO CARLIN SAPATA - CPF: 076.909.549-60 (AGRAVANTE), WILSON BORTOLOSO - CPF: 169.054.749-91 (AGRAVANTE), FABIANA APARECIDA SAPATA BORTOLOSO - CPF: 706.243.701-86 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE - NÃO COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DO PRAD– EMBARGO DA ÁREA DEGRADA- PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

{...} "O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte. (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto Azevedo que nos autos da Ação Civil nº 1002561-93.2021.8.11.0023, que deferiu o pedido liminar para suspender toda e qualquer atividade no local, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinou que o Agravante apresente no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal, PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA, conforme especificações e aprovação do órgão de proteção ao meio ambiente (SEMA) - desmatamento ilegal, a corte raso, em 549,7200 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 26/11/2020 a 11/01/2021, na Fazenda Nossa senhora Aparecida.

Registram a área correspondente a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, são atualmente de propriedade da Sra. Vanilda Domingues de Carvalho desde 13 de julho de 2020, de modo que aduz a ilegitimidade dos demais Agravantes.

Acentuam que conforme o Recibo de Inscrição do CAR –MT, a área em questão não se trata de área de vegetação nativa, e sim de área antropotizada e uma parte de área consolidada.

Apontam que o proprietário ou possuidor rural não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer que não teve sequer a chance de exercê-la voluntariamente através do processo de licenciamento ambiental

Sublinham que o desmatamento ainda que sem licença ambiental, se fora da área de reserva legal, não causa danos a coletividade a ensejar a propositura de ação judicial para sua reparação.

O pedido vindicado, foi indeferido (id. 153637659).

As contrarrazões (id. 160424651).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do Recurso, conforme parecer anexado no id. 162089164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão merece julgamento monocrático, nos moldes do art. 932 do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto Azevedo que nos autos da Ação Civil nº 1002561-93.2021.8.11.0023, que deferiu o pedido liminar para suspender toda e qualquer atividade no local, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinou que o Agravante apresente no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal, PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA, conforme especificações e aprovação do órgão de proteção ao meio ambiente (SEMA) - desmatamento ilegal, a corte raso, em 549,7200 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 26/11/2020 a 11/01/2021, na Fazenda Nossa senhora Aparecida.

O MM. Juiz do feito, assim decidiu:

“[...] Conforme relatado trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em que o objetivo principal é compelir a requerida WILSON BORTOLOSO, FABIANA APARECIDA SAPATA BORTOLOSO, VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO E THIAGO CARLIN SAPARA a suspenderem as atividades, providenciar as medidas cabíveis para recuperação do local degrado, por meio de Plano de Recuperação da Área Degradada, bem como condená-lo à indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Desta feita, nos termos dos artigos 1º, inciso I e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985 tem-se por legítima a proposição da presente demanda pelo parquet estadual, mormente porque objetiva resguardar direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 225.

Superada a questão da legitimidade e sendo incontestável que Poder Judiciário pode impor ao requerido determinadas obrigações, tendentes a garantir a coletividade a efetividade dos direitos consagrados na Constituição Federal, in casu, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tão necessário à sadia qualidade de vida e entendido como corolário lógico da dignidade da pessoa humana, resta, pois, verificar se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela/liminar foram preenchidos.

É sabido que a Lei nº 7.347/1985 prevê no artigo 12 a concessão de medida liminar, com ou sem justificação prévia, nas Ações Civis Públicas. Outrossim, o artigo 4º da referida lei disciplina que poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar danos ao meio ambiente.

Para a concessão da liminar pretendida deverá ser observado se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil referente à concessão de tutelas de urgência se fazem presentes na hipótese dos autos.

Registre-se que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

...

O Ministério Público ressalta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo que a probabilidade do direito estaria evidenciado através da inequívoca desobediência à legislação ambiental e pela evidente prática de dano com total violação das regras ambientais, conforme documentos anexados à inicial, como a certidão de diligência realizada pela Promotoria de Justiça, Relatório Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e acervo fotográfico. Já o perigo de dano consiste no fato de a inércia poderá causar danos ainda maiores, com riscos aos recursos hídricos e a fauna e flora.

Pois bem. Entendo que especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de que à população deve ser garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsão do artigo 225 da Constituição Federal. Atualmente, este direito, pela sua importância, é concebido como corolário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF/88) – princípio fundamental e considerado VALOR SUPREMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Ademais, é cediço que a Lei nº 6.938/1981 e a Lei nº 12.651/2012, artigos 1°, incisos III e IV, 3º, inciso II, 4º, 7º, § 1º estabelecem regras ambientais no que tange às Áreas de Preservação Permanente (APP), não podendo o requerido se esquivar das implicações legais, tampouco alegar que não sabia de suas obrigações para com o meio ambiente.

Embora neste momento não possa adentrar ao mérito da discussão, exercendo uma análise perfunctória do presente pedido, verifico que os argumentos sustentados pelo órgão ministerial são suficientes para considerar preenchido um dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação da tutela de urgência, qual seja: a “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito).

Quanto ao “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (perigo da demora) observo que este requisito também ficou demonstrado nos autos, pois a não concessão da medida liminar nesta oportunidade ocasionará o agravamento dos danos e prejuízos suportados pelo meio ambiente e à população de modo geral, e prolongará ainda mais a situação de desproteção da Área de Preservação Permanente, mormente porque até este momento o requerido não se mostrou interessado em resolver a situação.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também consiste no fato de que o Requerido quando da autuação não apresentou ao Ministério Público propostas concretas de soluções para o problema, tampouco apresentou cronograma de ações quanto ao cumprimento das disposições contidas na legislação ambiental, situações essas que levam este Juízo a concluir que a concessão da medida liminar é a única alternativa para se evitar o agravamento do problema.

Além do mais, é cediço que em se tratando de direito fundamental ao MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, ESSENCIAL À SADIA QUALIDADE DE VIDA, não se mostra concebível esperar a boa vontade da parte, ainda mais porque ciente da obrigação que possui em adotar medidas prévias e posteriores de proteção ao meio ambiente, conforme previsão expressa na legislação, se apresenta como efetivo poluidor e agente degradante do meio ambiente.

À vista desses argumentos, considero preenchidos os requisitos dispostos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Além do mais este é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação. (N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

No que tange à disposição contida no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, no sentido de que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, cumpre ressaltar que a antecipação liminar da tutela está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, na medida em que a razão precípua da concessão está calcada na ideia de emergência/urgência da medida e não no seu grau de plausibilidade, o que escancara o caráter cautelar da pretensão, e autoriza a sua concessão inaudita altera pars, conforme previsão do § 2º do artigo 300 do CPC, até mesmo porque não há irreversibilidade na eventual constatação de que ao requerido não competia o dever de proteger a Área de Preservação Permanente consoante determina a Constituição Federal e as Leis nº 6.938/1981 e 12.651/2012. Ademais, é cediço que a reparação do dano processual e os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência podem ser requeridos pela parte adversa, consoante se extrai do artigo 302 do Código de Processo Civil, de aplicação analógica à hipótese.

Diante do exposto e com fundamento nos artigos 225 c/c artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; artigos 297, 300, § 3º e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei nº 7.347/1985, DEFIRO A LIMINAR para:

1 – providenciar, imediatamente, a suspensão de toda e qualquer atividade no local, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), a partir da intimação pessoal;

2 - apresentar no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal, PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA conforme especificações e aprovação do órgão de proteção ao meio ambiente (SEMA);

3 – Intimem-se, pessoalmente, os Requeridos WILSON BORTOLOSO, FABIANA APARECIDA SAPATA BORTOLOSO, VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO E THIAGO CARLIN SAPARA, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência.

4 - Tendo em vista que a discussão se trata de direito indisponível, não passível de conciliação, determino a imediata CITAÇÃO dos requeridos, conforme as regras do artigo 242 do Código de Processo Civil, para que, querendo e no prazo legal, apresente contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia.

5 - Oficie-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, encaminhando-lhe cópia da presente decisão liminar.

6 - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita e aqueles inseridos no artigo 212, § 2º, do CPC.

7 - No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, defiro. Considerando o conjunto probatório trazido pelo autor, que aponta robustez os danos ambientais e participação do requerido no evento danoso, que somente poderá ser superado durante instrução processual pelo Requerido.

8 - Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da matrícula do imóvel de propriedade dos requeridos WILSON BORTOLOSO, FABIANA APARECIDA SAPATA BORTOLOSO, VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO E THIAGO CARLIN SAPARA, bem como providencie a anotação desta ação civil pública na referida matrícula;

Em contrapartida o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento quanto a possibilidade inversão do ônus da prova em face da apuração de danos ambientais, vide o enunciado da Súmula 618 verbis: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

O TJMT segue o mesmo posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPASTORIL – CONSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM ARTIFICIAL EM ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL —PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. A Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese. A presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar. É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental " (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Recurso não provido. (N.U 1006486-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. (id. 68715519)

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal, a corte raso, em 549,7200 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 26/11/2020 a 11/01/2021.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração n. 21043373 (id. 68071723 – p. 13) , Termo de Embargo n. 21044236 (id. 68071723 – p. 15) e Relatório Técnico n. 0138/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Veja-se que
, in casu
, para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

O fundamento utilizado pelos Recorrentes, de que a área onde foi constatado o ilícito ambiental, não lhes pertence, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Mesmo porque o limite de cognição deste recurso restringe-se ao que foi objeto de analise na instância de origem sendo que a respeito da legitimidade somente foi abordada sob o aspecto da possibilidade do judiciário impor penalidades.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, atendem os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

De igual forma, verifica-se que no Termo de Embargos consta que foi constatado :

[...] desmatamento a corte raso , 549,72 hectares de vegetação nativa em área objeto especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico nº 138/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021. (id. 68071723 – p. 15)

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Daí consequente, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Em sede de meio ambiente, “esperar não é saber” pois o perigo é justamente em desfavor da natureza.

Daí decorrente, a imposição de obrigação de fazer ao agravante consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada e execução deste, bem como a imposição de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural, mostram-se imprescindíveis.

Aliás, cuida-se de “medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais, a supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça).

Reforço que as questões apresentadas neste Recurso poderão ser apreciadas, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Esta e. Corte vem decidindo em favor da preservação do meio ambiente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte. (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, posto que inexistentes os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023